Tribunal: TJDFT
Processo: 0713291-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE REAJUSTE POSTERIOR. QUESTÃO ALHEIA AOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em Cumprimento de Sentença a discussão posta está adstrita ao objeto da Ação de Conhecimento.
2. Divergindo as partes acerca da aplicação de percentual de reajuste referente a exercício financeiro posterior ao discutido nos autos, a questão deve ser objeto de demanda própria sob pena de perpetuar a presente lide com questões alheias ao objeto dos autos.
3. Recurso conhecido e não provido.